Tribunal: TJES
Processo: 5000353-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-10-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ana Paula Possato Aragão Auriemma contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha/ES, que, nos autos de ação de alimentos ajuizada em face de Fábio Auriemma, fixou alimentos provisórios no valor de seis salários mínimos mensais, pelo prazo de dois anos. A agravante alega vulnerabilidade econômica e impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho, requerendo a majoração do valor para 20% de todos os rendimentos do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que justificam a fixação de alimentos entre ex-cônjuges; e (ii) estabelecer se a quantia fixada pelo juízo a quo revela-se suficiente à subsistência da agravante diante da prova dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ considera que os alimentos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional, com natureza assistencial e transitória, sendo devidos apenas quando demonstrada a real necessidade de quem os pleiteia e a possibilidade de quem deve prestá-los.

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges não possui caráter de garantia perpétua e deve ser fixada com termo certo, salvo hipóteses excepcionais que impeçam o alimentando de readquirir sua autonomia financeira, tais como incapacidade laborativa ou doença grave.

A quantia fixada de seis salários mínimos mensais por dois anos é suficiente para garantir a subsistência da agravante, não havendo prova nos autos de que o valor seja insuficiente diante das despesas apresentadas.

Inexistem nos autos provas concretas sobre a efetiva capacidade contributiva do agravado, o que impede a majoração da verba alimentar em sede recursal.

Não se verificam elementos que evidenciem a existência de situação excepcional que impeça a agravante de se reinserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira.

A existência de ação autônoma de alimentos compensatórios proposta pela agravante justifica a manutenção dos alimentos provisórios fixados, até que as condições financeiras das partes sejam esclarecidas em cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os alimentos entre ex-cônjuges possuem natureza excepcional e transitória, sendo devidos apenas quando demonstradas, de forma cabal, a necessidade de quem pleiteia e a possibilidade de quem presta.

A fixação de alimentos entre ex-cônjuges deve observar prazo razoável para a reinserção do alimentando no mercado de trabalho, salvo hipótese comprovada de impedimento permanente.

A ausência de provas sobre a capacidade contributiva do alimentante impede a majoração da verba alimentar em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, §6º; CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.699; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.487.760/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.03.2020, DJe 17.03.2020; STJ, REsp n. 2.138.877/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.05.2025, DJe 19.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000353-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA PAULA POSSATO ARAGAO AURIEMMA

AGRAVADO: FABIO AURIEMMA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ana Paula Possato Aragão Auriemma contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha/ES, que, nos autos de ação de alimentos ajuizada em face de Fábio Auriemma, fixou alimentos provisórios no valor de seis salários mínimos mensais, pelo prazo de dois anos. A agravante alega vulnerabilidade econômica e impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho, requerendo a majoração do valor para 20% de todos os rendimentos do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que justificam a fixação de alimentos entre ex-cônjuges; e (ii) estabelecer se a quantia fixada pelo juízo a quo revela-se suficiente à subsistência da agravante diante da prova dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ considera que os alimentos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional, com natureza assistencial e transitória, sendo devidos apenas quando demonstrada a real necessidade de quem os pleiteia e a possibilidade de quem deve prestá-los.

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges não possui caráter de garantia perpétua e deve ser fixada com termo certo, salvo hipóteses excepcionais que impeçam o alimentando de readquirir sua autonomia financeira, tais como incapacidade laborativa ou doença grave.

A quantia fixada de seis salários mínimos mensais por dois anos é suficiente para garantir a subsistência da agravante, não havendo prova nos autos de que o valor seja insuficiente diante das despesas apresentadas.

Inexistem nos autos provas concretas sobre a efetiva capacidade contributiva do agravado, o que impede a majoração da verba alimentar em sede recursal.

Não se verificam elementos que evidenciem a existência de situação excepcional que impeça a agravante de se reinserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira.

A existência de ação autônoma de alimentos compensatórios proposta pela agravante justifica a manutenção dos alimentos provisórios fixados, até que as condições financeiras das partes sejam esclarecidas em cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os alimentos entre ex-cônjuges possuem natureza excepcional e transitória, sendo devidos apenas quando demonstradas, de forma cabal, a necessidade de quem pleiteia e a possibilidade de quem presta.

A fixação de alimentos entre ex-cônjuges deve observar prazo razoável para a reinserção do alimentando no mercado de trabalho, salvo hipótese comprovada de impedimento permanente.

A ausência de provas sobre a capacidade contributiva do alimentante impede a majoração da verba alimentar em sede recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000353-82.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 16/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Paula Possato Aragão Auriemma em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Família de Vila Velha, nos autos da ação de alimentos ajuizada em face de Fábio Auriemma
,
que fixou os provisórios em 06 (seis) salários mínimos, pelo período de 02 (dois) anos.

Em suas razões (id. 11698671) aduz a recorrente, em síntese, que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica, desprovida de qualquer fonte de renda e impossibilitada de se reinserir no mercado de trabalho, porquanto dedicou-se por mais de 10 anos exclusivamente à família.

Destaca a elevada capacidade contributiva do agravado, bem como as suas necessidades, razão pela qual necessária a majoração da obrigação para 20% (vinte por cento) de todos os rendimentos do alimentante.

Decisão id. 12209162 indeferindo a antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA ROBERTA TONELI:-

Boa tarde a todos.

Trata-se de uma agravo de instrumento interposto para majorar os alimentos provisórios em face de ex-cônjuge que foram fixados em seis salários mínimos.

O cenário do casamento foi um cenário de dependência financeira. A agravante está afastada do mercado de trabalho, enfrentando o apagão do currículo por mais de 40 anos, está afastada 10 anos do mercado de trabalho.

O agravado é um médico nefrologista renomado na cidade dele, Vitória, Espírito Santo. Ele é cotista de um hospital conhecido na cidade como nefrologista. Ele possui um CNPJ jurídico como prestador de serviços médicos, mas se sabe hoje o médico para prestar serviços médicos não basta mais a pessoa física, é preciso também ter uma pessoa jurídica.

A Agravante é sócia-administradora dessa empresa.

Após a separação, de fato, ele se retirou da empresa, apenas de fato, parou de trabalhar e emitir notas fiscais naquela empresa, prejudicando onerosamente a agravante, porque ela está agora com débito com o contador da empresa. Com débito com o CREMED que exige a anuidade da OAB de pessoa jurídica e de pessoa física, porque ele não está pagando.

Ele está com inadimplimento alimentar, tanto nos alimentos para ela quanto para a filha deles, e ele sempre foi o provedor do Lar.

A agravante hoje está enfrentando uma enorme dificuldade financeira, além de toda essa burocracia do CNPJ, em que ela esteve inserida ali como sócia-administradora do ex-marido. E além disso, o agravado não comprovou minimamente que não possui condições financeiras. Ele alega que não aufere a renda de 30 mil reais, mas bem se sabe como a renda de um médico hoje em dia, principalmente um médico renomado, cotista de um hospital que possui anos de carreira, de especialidade, sempre foi o provedor.

Ele não juntou imposto de renda, não juntou estratos bancários, não fez a mínima comprovação de que, de fato, não possui capacidade financeira para arcar, ao menos, com 6 salários-mínimos.

Justo por isso, nós pedimos a majoração dos alimentos para 20% da totalidade dos ganhos dele como médico, desde que não seja inferior a 12 salários-mínimos mensais. Isso visando a manutenção do padrão de vida das partes enquanto em casamento.

É somente isso. Obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY(RELATOR):-
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Paula Possato Aragão Auriemma em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Família de Vila Velha, nos autos da ação de alimentos ajuizada em face de Fábio Auriemma
,
que fixou os provisórios em 06 (seis) salários mínimos, pelo período de 02 (dois) anos.

Em suas razões (id. 11698671) aduz a recorrente, em síntese, que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica, desprovida de qualquer fonte de renda e impossibilitada de se reinserir no mercado de trabalho, porquanto dedicou-se por mais de 10 anos exclusivamente à família.

Destaca a elevada capacidade contributiva do agravado, bem como as suas necessidades, razão pela qual necessária a majoração da obrigação para 20% (vinte por cento) de todos os rendimentos do alimentante.

Pois bem.

Conforme relatado, discute-se nos presentes autos a obrigação alimentar entre ex-cônjuges e, acerca do tema, entende o STJ que o seu pagamento decorre do dever de mútua assistência que rege as relações familiares, sendo apenas devida quando demonstrada, de forma cabal, a necessidade de um e a possibilidade de outro. Afinal, finda a relação, tem-se a presunção de que cada um possui condições de prover a sua própria subsistência.

Ilustrando: “
entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, desfeitos os laços afetivos e familiares, a obrigação de pagar alimentos é excepcional, de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com seu autossustento e autonomia financeira
(AgInt no AREsp n. 1.487.760/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020).

Esclarece aquela Corte Superior, portanto, que a sua prestação tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho, não se caracterizando como garantia material perpétua, salvo hipóteses excepcionais. Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PARTILHA DE BENS. UNIVERSALIDADE DO PATRIMÔNIO COMUM. PEDIDO GENÉRICO. ART. 324, §1º, I, CPC. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE DOCUMENTO RELATIVO A FATO SUPERVENIENTE. ART. 435, CAPUT, CPC. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO POR EX-CÔNJUGE. AÇÃO AJUIZADA DURANTE O MATRIMÔNIO, MAS QUE TEVE SEU TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DO PROCESSO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. POSSIBILIDADE.

I. Hipótese em exame 1. Ação de divórcio litigioso, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/02/2024 e concluso ao gabinete em 01/08/2024.

II. Questão em discussão

2. O propósito recursal consiste em decidir: (I) se é possível, em ação de divórcio, o deferimento de pedido de partilha de bem superveniente, pertencente ao patrimônio comum do casal, relativo a documento novo juntado aos autos após a contestação; e (II) se é devida pensão alimentícia entre os ex-cônjuges.

III. Razões de decidir

3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Precedentes.

4. O patrimônio comum do casal constitui universalidade de direito.

Enquanto não realizada a partilha, há uma massa universal e indivisa de bens que, a qualquer tempo, poderá ser extinta por meio da efetivação da partilha.

5. Detectando o juízo que a vontade inequívoca das partes se direciona ao partilhamento dos bens, sua atividade cognitiva deverá também se estender a esse pedido, ainda que genérico.

6. A análise do pedido pelo julgador deverá considerar o conjunto da postulação desenhada ao longo de todo o processo, e não somente o pedido exarado na inicial. Assim, serão partilhados os bens que se verificar pertencentes ao patrimônio comum em todo o curso da demanda, não estando o julgador restrito aos bens listados na peça inicial.

7. É entendimento consolidado desta Corte Superior a viabilidade de juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da demanda, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório, nos termos do art. 435, caput, do CPC. Precedentes.

8. Já decidiu esta Corte Superior sobre a comunicabilidade dos créditos oriundos de previdência pública em regimes de bens comunheiros, ainda que recebidos após o divórcio, desde que concedidos na constância do matrimônio.

9. Em regra, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados com termo certo, suficiente para assegurar ao alimentando tempo hábil para o reingresso no mercado de trabalho. Excepcionalmente, admite-se a manutenção do pagamento por prazo indeterminando nas hipóteses de (I) incapacidade laborativa; ou (II) impossibilidade de inserção no mercado de trabalho; ou (III) impossibilidade de adquirir autonomia financeira.

10. No recurso sob julgamento, admite-se a inclusão dos créditos previdenciários na partilha do casal, uma vez que demonstrada a boa-fé da recorrente ao juntar aos autos documento probatório na primeira oportunidade, bem como tendo em vista que oportunizado o contraditório e a ampla defesa do recorrido. Assim, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, não haveria razão para delegar a partilha do referido bem a um novo processo de sobrepartilha, enquanto não finalizado o próprio processo de divórcio.

11. Outrossim, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra que:

(I) a alimentanda, embora não seja pessoa idosa, já possui idade avançada; (II) não desenvolve atividade profissional remunerada há mais de 15 anos; (III) realiza tratamento de saúde em razão de quadro de depressão. Logo, viável a fixação de pensão alimentícia a ser paga pelo ex-marido, no patamar de 30% do salário-mínimo vigente desde a data da separação do casal. O fato de a recorrente ter conseguido sobreviver com a ajuda de terceiros não desconsidera que abdicou de sua vida profissional para dedicar-se à vida doméstica, em benefício também do marido.

IV Dispositivo 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para determinar: (I) a inclusão, na partilha de bens do casal, do crédito oriundo de previdência pública recebido pelo recorrido no curso do matrimônio até a separação de fato; e (II) a fixação de pensão alimentícia à recorrente, no valor correspondente a 30% do salário-mínimo vigente, desde a separação de fato.

(REsp n. 2.138.877/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Neste caso, entendo que, ao menos nesta fase, a quantia fixada -

equivalente a 06 salários-mínimos mensais pelo período de 02 anos - é capaz de garantir a subsistência da agravante, porquanto as despesas apresentadas não revelam a insuficiência do
quantum.

Lado outro, não constam dos autos mínimas provas acerca da capacidade contributiva do agravado, de modo que a matéria deverá ser oportunamente analisada pelo juízo
a quo,
após a regular instrução probatória.

Destaco que não é possível vislumbrar hipótese excepcional capaz de impedir a reinserção da recorrente no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade ou do acometimento de problemas de saúde.

Ademais, relevante destacar que, consoante pontuado pelo juízo
a quo,
a agravante também pleiteou, em outra demanda, os alimentos compensatórios, razão pela qual mister a manutenção da obrigação, ao menos até que as condições financeiras das partes sejam esclarecidas, à luz do contraditório e da ampla defesa.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

*

V
O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o eminente relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 23/9/2025

V
O T O

(PEDIDO DE V ISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores,
nos autos da ação de divórcio cumulada com alimentos (processo nº 5037884-34.2024.8.08.0035
) movida por
ANA PAULA POSSATO ARAGÃO AURIEMMA
em face de
FABIO AURIEMMA
foi proferida decisão que
fixou alimentos provisórios em favor da
autora
no valor correspondente a 06 (seis) salários-mínimos mensais, pelo prazo de 02 (dois) anos.

O
Relator Des.
FÁBIO BRASIL NERY

manifestou-se
pelo
des
provimento do
s agravos de instrumento (nº
5000353-82.2025.8.08.0000
e nº
5000862-13.2025.8.08.0000
) manejados pelos litigantes contra tal decisão,
conclusão a que também cheguei após a análise dos autos.

Como é de sabença geral, a fixação de verba alimentar deve se dar à luz do artigo 1694, §1º do Código Civil, pautando-se na observância do binômio necessidade-possibilidade.

Quando decorrente de vínculo conjugal encerrado, a obrigação, consoante orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça, “é excepcional, de modo que, quando fixada sem prazo determinado, deve persistir apenas pelo tempo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado, considerados o tempo decorrido de pagamento dos alimentos e o potencial para o trabalho do beneficiário, ao invés da análise apenas do binômio necessidade-possibilidade (AgInt no AREsp 1.488.589/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020)” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.625.856/DF, publicado em 4/10/2022).

Certo é que r
eflexões
alheias à
fase cognitiva em que se encontram os autos de origem pressuporiam instrução probatória ainda por ser alcançada e ausente nestes autos,
havendo, portanto, por ora, apenas elementos que
subsidiam a manutenção da decisão tal como proferida.

Como bem destacou o douto Relator,
a qualificação profissional
de
FABIO AURIEMMA
(médico nefrologista) e
seus
múltiplos vínculos laborais
apontam para a existência de capacidade financeira, o mesmo não se podendo dizer quanto a
ANA PAULA POSSATO ARAGÃO AURIEMMA
,
que
por longo período manteve-se envolvida exclusivamente com os cuidados do lar e da família, necessitando agora de suporte - fixado em valor suficiente para assegurar subsistência compatível com o padrão de vida antes usufruído - enquanto busca sua reinserção no mercado de trabalho.

N
esse passo, s
em qualquer delonga, acompanho integralmente o
voto de relatoria para
conhecer e negar provimento ao recurso, eis que acertada a fixação tal como realizada
.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000353-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANA PAULA POSSATO ARAGÃO AURIEMMA

AGRAVADO:
FÁBIO AURIEMMA

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Paula Possato Aragão Auriemma em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Família de Vila Velha, nos autos da ação de alimentos ajuizada em face de Fábio Auriemma
,
que fixou os provisórios em 06 (seis) salários mínimos, pelo período de 02 (dois) anos.

Em suas razões (id. 11698671) aduz a recorrente, em síntese, que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica, desprovida de qualquer fonte de renda e impossibilitada de se reinserir no mercado de trabalho, porquanto dedicou-se por mais de 10 anos exclusivamente à família.

Destaca a elevada capacidade contributiva do agravado, bem como as suas necessidades, razão pela qual necessária a majoração da obrigação para 20% (vinte por cento) de todos os rendimentos do alimentante.

Pois bem.

Conforme relatado, discute-se nos presentes autos a obrigação alimentar entre ex-cônjuges e, acerca do tema, entende o STJ que o seu pagamento decorre do dever de mútua assistência que rege as relações familiares, sendo apenas devida quando demonstrada, de forma cabal, a necessidade de um e a possibilidade de outro. Afinal, finda a relação, tem-se a presunção de que cada um possui condições de prover a sua própria subsistência.

Ilustrando: “
en
tre ex-cônjuges ou ex-companheiros, desfeitos os laços afetivos e familiares, a obrigação de pagar alimentos é excepcional, de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com seu autossustento e autonomia financeira
(AgInt no AREsp n. 1.487.760/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020).

Esclarece aquela Corte Superior, portanto, que a sua prestação tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho, não se caracterizando como garantia material perpétua, salvo hipóteses excepcionais. Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PARTILHA DE BENS. UNIVERSALIDADE DO PATRIMÔNIO COMUM. PEDIDO GENÉRICO. ART. 324, §1º, I, CPC. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE DOCUMENTO RELATIVO A FATO SUPERVENIENTE. ART. 435, CAPUT, CPC. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO POR EX-CÔNJUGE. AÇÃO AJUIZADA DURANTE O MATRIMÔNIO, MAS QUE TEVE SEU TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DO PROCESSO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. POSSIBILIDADE.

I. Hipótese em exame 1. Ação de divórcio litigioso, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/02/2024 e concluso ao gabinete em 01/08/2024.

II. Questão em discussão

2. O propósito recursal consiste em decidir: (I) se é possível, em ação de divórcio, o deferimento de pedido de partilha de bem superveniente, pertencente ao patrimônio comum do casal, relativo a documento novo juntado aos autos após a contestação; e (II) se é devida pensão alimentícia entre os ex-cônjuges.

III. Razões de decidir

3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Precedentes.

4. O patrimônio comum do casal constitui universalidade de direito.

Enquanto não realizada a partilha, há uma massa universal e indivisa de bens que, a qualquer tempo, poderá ser extinta por meio da efetivação da partilha.

5. Detectando o juízo que a vontade inequívoca das partes se direciona ao partilhamento dos bens, sua atividade cognitiva deverá também se estender a esse pedido, ainda que genérico.

6. A análise do pedido pelo julgador deverá considerar o conjunto da postulação desenhada ao longo de todo o processo, e não somente o pedido exarado na inicial. Assim, serão partilhados os bens que se verificar pertencentes ao patrimônio comum em todo o curso da demanda, não estando o julgador restrito aos bens listados na peça inicial.

7. É entendimento consolidado desta Corte Superior a viabilidade de juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da demanda, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório, nos termos do art. 435, caput, do CPC. Precedentes.

8. Já decidiu esta Corte Superior sobre a comunicabilidade dos créditos oriundos de previdência pública em regimes de bens comunheiros, ainda que recebidos após o divórcio, desde que concedidos na constância do matrimônio.

9. Em regra, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados com termo certo, suficiente para assegurar ao alimentando tempo hábil para o reingresso no mercado de trabalho. Excepcionalmente, admite-se a manutenção do pagamento por prazo indeterminando nas hipóteses de
(I) incapacidade laborativa; ou (II) impossibilidade de inserção no mercado de trabalho; ou (III) impossibilidade de adquirir autonomia financeira.

10. No recurso sob julgamento, admite-se a inclusão dos créditos previdenciários na partilha do casal, uma vez que demonstrada a boa-fé da recorrente ao juntar aos autos documento probatório na primeira oportunidade, bem como tendo em vista que oportunizado o contraditório e a ampla defesa do recorrido. Assim, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, não haveria razão para delegar a partilha do referido bem a um novo processo de sobrepartilha, enquanto não finalizado o próprio processo de divórcio.

11. Outrossim, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra que:

(I) a alimentanda, embora não seja pessoa idosa, já possui idade avançada; (II) não desenvolve atividade profissional remunerada há mais de 15 anos; (III) realiza tratamento de saúde em razão de quadro de depressão. Logo, viável a fixação de pensão alimentícia a ser paga pelo ex-marido, no patamar de 30% do salário-mínimo vigente desde a data da separação do casal. O fato de a recorrente ter conseguido sobreviver com a ajuda de terceiros não desconsidera que abdicou de sua vida profissional para dedicar-se à vida doméstica, em benefício também do marido.

IV Dispositivo 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para determinar: (I) a inclusão, na partilha de bens do casal, do crédito oriundo de previdência pública recebido pelo recorrido no curso do matrimônio até a separação de fato; e (II) a fixação de pensão alimentícia à recorrente, no valor correspondente a 30% do salário-mínimo vigente, desde a separação de fato.

(REsp n. 2.138.877/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Neste caso, entendo que, ao menos nesta fase, a quantia fixada -

equivalente a 06 salários-mínimos mensais pelo período de 02 anos - é capaz de garantir a subsistência da agravante, porquanto as despesas apresentadas não revelam a insuficiência do
quantum.

Lado outro, não constam dos autos mínimas provas acerca da capacidade contributiva do agravado, de modo que a matéria deverá ser oportunamente analisada pelo juízo
a quo,
após a regular instrução probatória.

Destaco que não é possível vislumbrar hipótese excepcional capaz de impedir a reinserção da recorrente no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade ou do acometimento de problemas de saúde.

Ademais, relevante destacar que, consoante pontuado pelo juízo
a quo,
a agravante também pleiteou, em outra demanda, os alimentos compensatórios, razão pela qual mister a manutenção da obrigação, ao menos até que as condições financeiras das partes sejam esclarecidas, à luz do contraditório e da ampla defesa.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVOS DE INSTRUMENTO
Nº 5000353-82.2025.8.08.0000
E 5000862-13.2025.8.08.0000

PARTES:
ANA PAULA POSSATO ARAGÃO AURIEMMA

E
FABIO AURIEMMA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Eminentes Desembargadores, nos autos da ação de divórcio cumulada com alimentos (processo nº 5037884-34.2024.8.08.0035) movida por ANA PAULA POSSATO ARAGÃO AURIEMMA em face de FABIO AURIEMMA foi proferida decisão que fixou alimentos provisórios em favor da autora no valor correspondente a 06 (seis) salários-mínimos mensais, pelo prazo de 02 (dois) anos.

O Relator Des. FÁBIO BRASIL NERY manifestou-se pelo desprovimento dos agravos de instrumento (nº 5000353-82.2025.8.08.0000 e nº 5000862-13.2025.8.08.0000) manejados pelos litigantes contra tal decisão, conclusão a que também cheguei após a análise dos autos.

Como é de sabença geral, a fixação de verba alimentar deve se dar à luz do artigo 1694, §1º do Código Civil, pautando-se na observância do binômio necessidade-possibilidade.

Quando decorrente de vínculo conjugal encerrado, a obrigação, consoante orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça, “é excepcional, de modo que, quando fixada sem prazo determinado, deve persistir apenas pelo tempo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado, considerados o tempo decorrido de pagamento dos alimentos e o potencial para o trabalho do beneficiário, ao invés da análise apenas do binômio necessidade-possibilidade (AgInt no AREsp 1.488.589/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020)” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.625.856/DF, publicado em 4/10/2022).

A mesma Corte já ponderou admitir “a perenidade da obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges quando a situação fática demonstrar a impossibilidade de um dos cônjuges suprir sua subsistência, sobretudo nos casos em que idade e problemas de saúde da ex-esposa configurem a impossibilidade prática de sua inclusão no mercado de trabalho” (AgInt no REsp n. 2.111.631/SP, publicado em 15/5/2024).

Certo é que reflexões alheias à fase cognitiva em que se encontram os autos de origem pressuporiam instrução probatória ainda por ser alcançada e ausente nestes autos de recurso, havendo, portanto, por ora, apenas elementos que subsidiam a manutenção da decisão tal como proferida.

Como bem destacou o douto Relator, a qualificação profissional de FABIO AURIEMMA (médico nefrologista) e seus múltiplos vínculos laborais apontam para a existência de capacidade financeira, o mesmo não se podendo dizer quanto a ANA PAULA POSSATO ARAGÃO AURIEMMA, que por longo período manteve-se envolvida exclusivamente com os cuidados do lar e da família, necessitando agora de suporte - fixado em valor suficiente para assegurar subsistência compatível com o padrão de vida antes usufruído - enquanto busca sua reinserção no mercado de trabalho.

Nesse passo, sem qualquer delonga, acompanho integralmente o voto de relatoria para conhecer e negar provimento ao recurso, eis que acertada a fixação tal como realizada.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS